Tribunal: TJMT
Processo: 1006455-07.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006455-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCO GONCALVES DE MENEZES - CPF: 025.021.835-61 (RECORRENTE), VINICIUS GARCIA DE MATOS - CPF: 054.980.199-55 (ADVOGADO), JULIANO CESAR LAVANDOSKI - CPF: 037.675.289-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEGISLAÇÃO FEDERAL E MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por maioria, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Reclamante, ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega contradição no acórdão, sustentando que não foi observada a legislação federal específica aplicável à categoria dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias (Lei Federal nº 11.350/2006, com alterações da Lei nº 13.342/2016), que estabelece o vencimento base como parâmetro para cálculo do adicional de insalubridade.

Argumenta que não pretende que o Judiciário atue como legislador positivo, mas apenas que aplique a legislação federal específica da categoria. Menciona ainda decisão do STF na Reclamação nº 68616/SP, que afastou a alegação de violação às Súmulas Vinculantes 4 e 37 quanto à aplicação da Lei Federal nº 11.350/2006.

Ao final, requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de reformar a decisão embargada para que seja mantida a sentença que condenou o ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade com base de cálculo prevista da legislação federal, bem como ao pagamento das diferenças salariais retroativas.

Em contrarrazões, o Município defende a inexistência de contradição no acórdão, argumentando que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da causa, o que seria vedado pela via dos embargos de declaração. Sustenta que o acórdão foi claro ao fundamentar a aplicação da Lei Complementar Municipal nº 265/2023 e a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1006455-07.2025.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Embargante(s):

Franco Gonçalves de Menezes

Embargada(s):

Município de Nova Mutum

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão e contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

O Embargante alega que houve contradição no julgado, por não ter sido levado em consideração a alteração da Lei Federal nº 13.342/2016, que estabelece, em seu art. 9-A, §3º, II, que o adicional de insalubridade devido aos agentes comunitários de saúde deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, contudo, constou no voto embargado que:

“
Pois bem. A controvérsia dos autos, consiste em verificar se o adicional de insalubridade devido ao recorrente, Agente de Combate às Endemias do Município de Nova Mutum, deve ser calculado sobre o seu vencimento base, como pleiteia, ou sobre o menor vencimento do quadro de servidores municipais, conforme previsto na legislação local

Cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu art. 30, I, assegura aos municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local, incluindo a organização e o regime jurídico dos seus servidores públicos.

O Município de Nova Mutum, no exercício de sua autonomia constitucional, editou a Lei Complementar nº 265/2023, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos municipais, estabelecendo em seu art. 88 que:

"Art. 88. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres fazem jus ao adicional de insalubridade.

Parágrafo único.

O exercício de trabalho em condições insalubres acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho assegura a percepção do adicional de 20% (vinte por cento), 10% (dez por cento) e 5% (cinco por cento), segundo se classifiquem respectivamente nos graus máximo, médio e mínimo, tendo como base de cálculo o valor de R$ 3.037,00 (três mil e trinta e sete reais), que será atualizado anualmente na data base dos servidores públicos municipais."

A Lei nº 11.350, de 05 de outubro de 2006, a qual regulamenta o §5° do art. 198 da CF, dispõe em seu art. 9-A, §3º, II, que:

“Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 3º O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base: (Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016)

I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, quando submetidos a esse regime; (Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016)

II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza. (Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016)

A referida lei dispõe ainda sobre o Regime Jurídico da categoria dos Agentes Comunitários de Saúde:

“Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa”.

O próprio dispositivo legal invocado pelo recorrente, qual seja, a Lei nº 11.350/2006, em seu inciso II, determina a aplicação da “legislação específica” quando os agentes estiverem submetidos a regime diverso do celetista, como ocorre com os servidores estatutários municipais.”.

Desse modo, constato que foi esclarecido no acordão, que a legislação federal assegura o pagamento de adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias que desempenham suas funções de forma habitual e permanente em condições insalubres.

Contudo, é primordial observar a natureza do vínculo jurídico do agente, no caso de regime celetista, aplica-se o disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Já nos casos em que o vínculo não se rege pela CLT, o pagamento do adicional deverá observar a legislação específica aplicável ao respectivo regime estatutário.

Ressalte-se, ainda, que o colegiado pela maioria entendeu que, embora exista previsão na lei federal, o servidor municipal encontra-se submetida ao Regime Jurídico Único instituído pela Lei Municipal nº 265/2023.

Assim, não se trata de omissão ou contradição na decisão, mas sim de interpretação jurídica pautada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto à aplicação da Súmula Vinculante nº 4.

Por fim, o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(
TJDF
- Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Desse modo, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém
REJEITO-OS.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025